Tribunal: TJDFT
Processo: 0723410-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. TÍTULO EXECUTIVO. GÊNESE. AÇÃO CONDENATÓRIA PROMOVIDA POR SINDICATO. LIDE COLETIVA (AÇÃO COLETIVA no 32.159/97). OBJETO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ALIMENTÍCIO DEVIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITO RELACIONADO À CATEGORIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ALCANCES OBJETIVO E SUBJETIVO. SERVIDORA DE FUNDAÇÃO PÚBLICA EXTINTA. CATEGORIA REPRESENTADA PELA ENTIDADE SINDICAL E INCORPORADA AOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE PARA POSTULAÇÃO DO DIREITO. AFIRMAÇÃO. QUESTÃO RESOLVIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL DO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO EXARADA NO AMBIENTE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. CONDIÇÃO. QUESTÃO AINDA NÃO RESOLVIDA COM DEFINITIVIDADE. ALCANCE RESTRITO. CASO CONCRETO. LEGITIMIDADE ATIVA AFIRMADA. PRECLUSÃO APERFEIÇOADA. REEXAME. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL. DISTINGUISHING. INVIABILIDADE PROCESSUAL. AGRAVO PROVIDO.
1. Conquanto sobejante determinação emanada da Câmara de Uniformização desta Casa de Justiça no sentido de, admitido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR para fixação de tese jurídica sobre os servidores que estão legitimados a promoverem cumprimentos individuais da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), promovida pelo SINDIRETA/DF, determinar a suspensão do curso dos processos que encartem pretensões individuais lastreadas no título executivo germinado da demanda coletiva no bojo dos quais a questão está sendo debatida, a determinação somente se aplica aos casos concretos em que, aliada à subsistência de debate sobre a matéria, ainda não fora objeto de resolução definitiva (IRDR n. 21).
2. Aprendido que a questão pertinente à legitimidade da exequente para formulação da pretensão executiva, conquanto tenha migrado para os quadros da administração pública direta em razão da extinção da fundação pública que integrava e o fato jurídico ter ocorrido após o aviamento da ação coletiva da qual emergira o título executivo, fora resolvida com definitividade no curso do executivo, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, tornando a questão infensa aos efeitos da tese jurídica que será fixada sobre a matéria, obstando que o trânsito do executivo individual seja suspenso em razão da afetação da matéria para resolução em ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (CPC, arts. 505 e 507).
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.